Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702247-78.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL EMILIO BARBOSA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, SERASA S.A., BANCO CSF S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado, o qual não merece ser conhecido. O prazo para interpor Recurso Inominado contra a sentença é de 10 (dez) dias contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 07/11/2023 (ID 55508420), tendo sido publicada em 08/11/2023, data em que o recorrente tomou ciência da referida publicação, o que enseja o início da contagem em 09/11/2023, findando-se o prazo para interposição de recurso em 23/11/2023. No entanto, a parte apresentou o referido recurso inominado apenas em 30/11/2023 (ID 55508421), patente, portanto, a sua intempestividade. Ante o exposto, com base no arts. 11, XIII c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. O recorrente arcará com o pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora